Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721996-50.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERILON BRASIL LTDA, SERILON BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Serilon Brasil Ltda contra sentença do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 73384918), que, nos autos do mandado de segurança cível impetrado pela ora apelante em desfavor do Chefe da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, em julgamento de improcedência liminar do pedido, com fulcro no art. 332, II, do CPC, denegou a segurança pretendida, que visava à exclusão de valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como a restituição e/ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do feito. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante aplicou a tese firmada em sede de repetitivos pelo STJ sob o Tema 1.223, no sentido de que “a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. Inconformada, apela a impetrante. Em razões recursais (Id 73384922), aduz, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.223/STJ, nos termos do art. 314 do CPC, uma vez que ainda não ocorreu a certificação do trânsito em julgado do acórdão paradigma. No mérito, afirma a inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, consistente no “valor da operação”, argumentando que a LC 87/96 não autoriza a inclusão de outros tributos na base do ICMS, sendo a interpretação da autoridade coatora incompatível com a regra matriz de incidência tributária. Defende que a inclusão das contribuições afronta o princípio da capacidade contributiva e que os valores de PIS e Cofins são receitas da União e não representam acréscimo patrimonial do contribuinte. Invoca ainda o art. 110 do CTN, que veda alteração de conceitos de direito privado para ampliar competência tributária. Alega que o STF, ao julgar o RE 574.706, sob o Tema de repercussão geral 69, fixou tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da Cofins defendendo, em analogia, afastar a inclusão inversa. Ao final, formula os seguintes pedidos: “Face ao exposto, a Apelante requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para: A) preliminarmente, sobrestar o presente feito, ao menos até o trânsito em julgado do Acórdão proferido no julgamento do Tema 1.223 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 314 do CPC; B) no mérito, reformar a sentença recorrida, julgando-se totalmente procedente o pedido inicial, para que se conceda a segurança quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange à inclusão da contribuição ao PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, reconhecendo-se, para todos os fins, o direito da Apelante de constituir e recolher o ICMS sem a inclusão das referidas contribuições em sua base de cálculo, conforme art. 13, I, da LC no 87/96 e arts. 145, § 1o e 155, II, da Constituição Federal; C) Em consequência, seja reconhecido o direito da Apelante de restituir, compensar ou creditar os valores pagos a maior nos 5 anos anteriores à impetração, bem como no decorrer do presente mandamus, devidamente atualizados pela SELIC ou outro índice que vier a substituí-la.” Preparo regular (Id 73384921). Em contrarrazões (Id 73384928), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, recebendo-o no duplo efeito, com fundamento no art. 1.012, caput, e art. 1.013, caput, ambos do CPC. Inicialmente, rejeito o pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.223/STJ, uma vez que a tese fixada em precedente qualificado, em sede de julgamento de recursos repetitivos ou de repercussão geral, produz efeitos com a publicação, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da decisão paradigma. Nesse sentido, comezinho o entendimento adotado pelo col. Superior Tribunal de Justiça: SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DESNECESSIDADE. 1. Esta Corte entende que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.679.911/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) No mérito, consoante relatado, a apelante defende o direito de constituir e recolher o ICMS sem a inclusão das contribuições ao PIS e da COFINS na base de cálculo consistente no valor da operação. Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que manifestamente contrária à tese fixada no julgamento dos recursos repetitivos REsp 2091205/SP, REsp 2091202/SP, REsp 2091203/SP, REsp 2091204/SP (Tema 1223/STJ), in verbis: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico". Com efeito, peculiaridade alguma há que justifique a pretendida distinção da hipótese sub judice à situação jurídica considerada no mencionado precedente . Diante desse quadro, em atendimento ao comando do art. 927, III, do CPC, verifico que o recurso interposto, no particular, é manifestamente contrário aos termos da jurisprudência do c. STJ firmada sob o Tema 1223, o que autoriza seu desprovimento monocraticamente pelo relator, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b” do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NEGO PROVIMENTO à apelação. Sem majoração de honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora